Tribunal: CARF
Processo: 10880.995380/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995380/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.318 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO - NÃO - HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO -
Demonstrado pela Fazenda que o saldo que o contribuinte pretendeu utilizar na
compensação de outros tributos, já foi consumido em outras compensações,
correta a decisão que não homologa a compensação.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. Descabe a realização de diligência relativamente à
matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de
inconformidade. Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - O princípio da verdade material
não pode ser elastecido ao ponto de suprir a ausência de provas que deveriam
ter sido carreadas aos autos pela parte interessada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995380/2011-19
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.318 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995380/2011-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes, André Luís Ulrich Pinto, Roney
Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 12.03.2020, em face de decisão da
7a Turma da DRJ/SPO, relativo ao PER/DCOMP com demonstrativo de crédito n.o
23528.56916.310507.1.3.03-7310, que visava à utilização de créditos decorrentes de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) referente ao período de
01/01/2006 a 01/10/2006 para compensação de débitos de tributos federais.
Originalmente, o Despacho Decisório apontou que as compensações foram
homologadas parcialmente, sob os argumentos de que, parte das estimativas mensais
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, não poderia ser reconhecida, uma vez
que os respectivos PER/DCOMPs utilizados para quitar essas estimativas não teriam sido
homologados e as estimativas mensais compensadas com outros créditos não poderiam ser
reconhecidas, em razão desses PER/DCOMPs não terem sido homologados.
A decisão da DRJ reconheceu integralmente as parcelas formadoras do saldo
negativo. No entanto, identificou-se uma divergência entre o montante das parcelas de
composição do crédito apontadas na DIPJ e no PER/DCOMP.
Irresignada, a recorrente contestou que a suposta divergência é decorrente de um
erro formal quanto ao preenchimento do PER/DCOMP, com demonstrativo de crédito o qual não
pode ser suficiente para manutenção da parte das exigências fiscais, sob pena de violação ao
princípio da verdade material.
Nesse sentido, suscita a Recorrente que às informações sobre o direito creditório
não sejam desconsideradas, sob a simples alegação de que o saldo negativo pleiteado em seu
PER/DCOMP (R$ 8.322.649,76) era inferior ao informado em sua DIPJ (R$ 9.427.199,89).
Ademais, o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ (R$
9.427.199,89), se refere à apuração da CSLL no momento anterior ao pagamento da CSLL
devida ao final do período de apuração (R$ 1.297.648,00).
Em outras palavras, o valor original do saldo negativo (R$ 8.129.551,89) é o
resultado exato da subtração entre o valor do somatório das parcelas de composição do crédito na
DIPJ (R$ 9.427.199,89) e a CSLL devida (R$ 1.297.648,00), conforme está estabelecido no
Despacho Decisório (fl 114).
Ao final, requer que seja reformada a decisão, para que seja confirmada a
integralidade dos créditos que compuseram o saldo negativo utilizado nas compensações sob
análise e, consequentemente, que sejam homologadas às respectivas DComps.
Alternativamente e, sucessivamente, requer que seja determinada diligência para
que os documentos sejam verificados e o seu direito creditório confirmado.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.318 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995380/2011-19

É o relatório.
Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 11/07/2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 27/07/2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar de diligência
Sobre o pedido de diligência para a análise dos documentos, devemos recorrer aos
artigos 18 e 28 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal -
PAF (grifamos):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Consta dos artigos 15 e 16 do PAF, que a defesa deverá ser formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as diligências que a
recorrente pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, não elencando-as.
Leva-se em conta ainda que as provas acostadas aos autos sejam aptas a formar a
convicção deste julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária por ser dispensável
para o deslinde do presente julgamento. Com efeito, a diligência somente se justifica quando a
prova não pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se
aplica ao presente caso.
Nesse caso, portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se o pedido de diligência, nos termos
dos artigos acima transcritos.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.318 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995380/2011-19

Sob o prisma do Princípio da Verdade Material, o Processo Administrativo Fiscal
é regido por princípios, dentre os quais esse, pelo qual os efeitos tributários devem ser
determinados conforme os fatos efetivamente ocorreram. A autoridade administrativa
competente, todavia, não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou
provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento.
A busca da verdade material, portanto, deve se compatibilizar com os demais
princípios processuais e é necessário que as provas devem ser carreadas ao processo juntamente
com a impugnação e no devido prazo legal, a menos que fique demonstrada alguma das
situações elencadas no § 4o do art. 16 do PAF, o que aqui não se configurou.
Do mérito
Quanto ao aspecto meritório, analisados os autos, constata-se, preliminarmente,
que as considerações firmadas no Relatório de Diligência no tocante aos valores dos débitos de
estimativa de agosto (R$ 406.921,53) e setembro (R$ 2.553.887,81), nas circunstâncias
especificamente adstritas ao presente processo, compete anuir com a permanência de seus efeitos
na apuração do saldo negativo da CSLL do ano de 2006, por força da determinação expressa no
Parecer Normativo COSIT no 2, de 03/12/2018.
Não obstante, tal diligência, realizada pela DERAT/SPO/DIORT em 22/11/2018
(fls. 246/248), por meio do qual prestam informações acerca dos processos administrativos
relacionados aos PER/DCOMPs utilizados para quitar as estimativas mensais, deram origem ao
saldo negativo do exercício 2006, bem como sintetizaram a situação atual das parcelas de
composição do crédito não confirmadas por ocasião da lavratura do despacho decisório,
ratificando-se, primeiramente, a extinção por pagamento do valor de R$ 20.581,20 (fls.
224/225), correspondente ao débito de estimativa de agosto do ano de 2006.
Em relação ao débito de estimativa de agosto, a quantia de R$ 406.921,53 não foi
validada (fls. 229/230), posição ratificada pela decisão firmada nos termos do Acórdão DRJ - 7a
Turma no 16-85.179, em sessão de julgamento datada de 20/12/2018, cujo resultado concluiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade e negativa de reconhecimento do direito
creditório destinado para fins de extinção da compensação declarada (fls. 283/294).
Quanto ao montante de R$ 2.553.887,81, relativo à fração ao débito de estimativa
de setembro do ano de 2006, a unidade de origem renovou a negativa de homologação da
totalidade da compensação declarada no PER/DCOMP no 23434.72869.021106.1.7.02-5730
(Processo no 10880.978904/2010-18).
Em relação ao débito de estimativa de setembro, antecipou-se a extinção por
compensação dos valores de R$ 1.416.146,10 (Processo no 10880.904829/2009-15) e R$
447.684,66 (Processo no 10880.684861/2009-79 (fls. 231/233 e 237/238), posição ratificada nas
decisões proferidas nos termos dos Acórdãos DRJ - 7a Turma no 16-85.178 e 16-85.176, em
sessão de julgamento datada de 20/12/2018, cujos resultados da apreciação das manifestações de
inconformidade induziram para homologação das compensações declaradas para quitação das
respectivas importâncias (fls. 295/311 e 312/333).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.318 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995380/2011-19

Ou seja, há determinadas parcelas de débitos de estimativas que se revelam
definitivamente extintas (por pagamento ou por compensação), razão pela qual, de plano,
demandariam seu restabelecimento no cômputo da demonstração do crédito declarado.
Noutro giro, a Requerente entendeu que, por meio das Declarações de
Compensação referidas acima, a Requerente utilizou saldo negativo de IRPJ e CSLL, apurado
em períodos anteriores, bem como outros créditos, para liquidar determinados débitos de
estimativas mensais no exercício 2006.
Como já mencionado, essas declarações de compensação foram parcialmente
homologadas ou, ainda, não homologadas, dando ensejo aos processos administrativos n°s
10880.684858/2009-55, 10880.972557/2011-09, 10880.684861/2009-79, 10880.684859/2009-
08, 10880.904829/2009-15 e 10880.978904/2010-18, onde já estão sendo cobrados os valores
relativos às estimativas que formaram o saldo negativo de CSLL de 2006.
Pois bem, o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) regula o regime
jurídico da compensação, dispondo que a lei pode nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesta toada, cumpre destacar que a declaração de compensação é um ato jurídico
de iniciativa exclusiva do sujeito passivo, que, em razão disso, tem o ônus de apresentá-la com a
indicação dos elementos comprobatórios da compensação pleiteada, especialmente os atinentes à
existência do crédito declarado, cuja consistência será verificada pela autoridade tributária no ato
de homologação ou não da compensação, no cumprimento do seu dever de ofício.
Nesse caso, em que pese o sujeito passivo ter apresentado no somatório das
parcelas da composição do crédito na DIPJ (R$ 9.427.199,89), valor divergente ao somatório das
parcelas de confirmadas ilimitada aos valores estritamente vinculados no PERDCOMP (R$
8.322.649,76), foi confirmado e reconhecido pela DRJ, o direito creditório adicional, no valor de
R$ 4.845.221,30 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e
trinta centavos) e pela DRF o valor de R$ 2,179.780,46.
Assim, portanto, restou a diferença de R$ 1.104.550,13, cuja comprovação não foi
comprovada.
Isto posto, voto em NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.318 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995380/2011-19

Fl. 383
DF CARF MF
Original